Tribunal: TJMT
Processo: 1038707-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038707-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA registrado(a) civilmente como DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA - CPF: 424.644.981-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DINARTE LEAO registrado(a) civilmente como DINARTE LEAO - CPF: 419.412.928-87 (EMBARGANTE), MARIA OLIVIA MOREIRA LEAO - CPF: 532.102.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DINARTE MOREIRA LEAO - CPF: 022.857.478-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), MARLENE CAFIERO HENRIQUE - CPF: 609.922.718-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BEATRIZ QUINTANA NOVAES - CPF: 275.929.488-93 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), EDVAL PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 134.772.628-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃ
O.

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

AÇÃO

DE

PARTILHA

DE

BENS.

CUMPRIMENTO

DE

SENTENÇA.

REVOGAÇÃO

DA

ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA

NA

ORIGEM.

HIPOSSUFICIÊNCIA

DOS

HERDEIROS

DEMONSTRADA.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PR
É-
QUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para restabelecer os efeitos da gratuidade da justiça ao espólio agravante, representado pelos herdeiros habilitados, e determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes.

II. Questão em discussão

Verificar
se o
aresto
incorreu em contradição, ao presumir a hipossuficiência econômica dos herdeiros, sem enfrentar elementos indicativos de capacidade financeira; e se houve omissão
quanto à interpretação do art. 10 da L
ei
1.060/1950, que regula a extinção da gratuidade judiciária com o falecimento do beneficiário.

III. Razões de decidir

Não se verifica contradição, pois o
julgado

embargado
analisou expressamente a alegação de recebimento de arrendamento rural
pela
falecida, entendendo que tais valores não evidenciam, por si, a capacidade econômica dos herdeiros, nem foram demonstrados como integrantes do acervo partilhável.

Tampouco há omissão quanto à aplicação do art. 10 da L. 1.060/1950, já que o
acórdão
reconheceu a possibilidade de concessão da justiça gratuita aos sucessores que demonstrarem necessidade, o que foi reconhecido, diante da pendência de liquidação e da indisponibilidade dos bens.

Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição, inviabilizando inclusive o pr
é-
questionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento
para restabelecer os efeitos da justiça gratuita ao espólio agravante, representado pelos herdeiros habilitados, e determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes.

O embargante alega
contradição
da Câmara julgadora quanto a
não comprovação da hipossuficiência dos herdeiros, argumentando que o acórdão teria
a
presumido sem enfrentar elementos concretos que demonstrariam capacidade econômica, notadamente
com relação ao r
ecebimento pela falecida de valores vultosos a título de arrendamento rural
.

Aponta omissão
no tocante a aplicação
do art. 10 da Lei 1.060/50, sustentando que o benefício se extingue com
o óbito
e que seria necessária concessão expressa aos herdeiros mediante comprovação atual de necessidade.

Pré-questiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado elementos concretos que demonstrariam a capacidade econômica dos herdeiros, especialmente o recebimento de valores de arrendamento rural pela falecida.

Contudo, o julgado embargado
enfrentou expressamente essa questão ao consignar
que
o
argumento de que a falecida teria recebido valores oriundos de arrendamento não afasta, por si só, a hipossuficiência dos herdeiros, uma vez que esses recursos foram auferidos em vida pela
de cujus
, presumindo-se que foram utilizados em seu sustento, diante da ausência de prova de que integram o patrimônio partilhável.

Com relação a aplicabilidade do
art. 10 da Lei 1.060/50
o aresto
t
ratou da matéria
ao mencionar que e
mbora o
artigo
disponha que a gratuidade judiciária se extingue com o falecimento do beneficiário, a própria norma ressalva a possibilidade de concessão aos sucessores que derem continuidade à demanda e demonstrarem necessidade de assistência judiciária, nos termos legais.

No caso,
considerou-se demonstrada a necessidade diante
da
pendência de liquidação de sentença
e da indisponibilidade dos bens.

Logo, é evidente o mero inconformismo
do
embargante com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃOOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOSELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das
situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,

rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026